Tribunal: TJMT
Processo: 1047748-57.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. INSTAURAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE TRANCAMENTO. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA. INVIOLABILIDADE PROFISSIONAL DO ADVOGADO. PRERROGATIVA QUE NÃO OBSTA APURAÇÃO PENAL LEGÍTIMA. PRESENÇA DE ELEMENTOS INDICIÁRIOS. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
Habeas corpus impetrado contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047748-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Uso de documento falso, Trancamento, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (ADVOGADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), LAIRON DE OLIVEIRA CARVALHO - CPF: 045.885.391-75 (IMPETRANTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOILTON JOAO DE OLIVEIRA - CPF: 010.854.521-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO
PENAL
E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS
CORPUS
.
USO DE DOCUMENTO FALSO.
INSTAURAÇÃO DE
INQUÉRITO POLICIAL.
TESE DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PLEITO DE TRANCAMENTO.
EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. EXCEPCIONALIDADE DO TRANCAMENTO.
NÃO OCORRÊNCIA.
INVIOLABILIDADE
PROFISSIONAL DO
ADVO
GADO
. PRERROGATIVA QUE

NÃO OBSTA APU
RAÇÃO
PENAL LEGÍTIMA
.
PRESENÇA DE
ELEMENTOS INDICIÁRIOS.
AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve o regular trâmite d
e
Inquérito Policial

instaurado para apurar a suposta prática do crime
de uso de documento falso (
art. 304 do Código Penal
)
. A decisão impugnada reconheceu a existência de
prova da
materialidade e
de
indícios suficientes de autoria, diante da apresentação
, em delegacia,
de procuração pública com indícios de falsidade

para
a
liberação de veículo apreendido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se estão presentes elementos mínimos de justa causa a autorizar a continuidade do Inquérito Policial instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de uso de documento falso por advogado no exercício profissional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O trancamento de inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida de caráter excepcional, restrita às hipóteses de manifesta atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A continuidade do Inquérito
Policial
se justifica
diante a existência de
indícios concretos de falsidade documental
- uso de procuração supostamente falsa e negativa de
assinatura
pelo suposto outorgante -
e atuação direta do paciente na diligência
que objetivou a liberação de veículo apreendido
.

A inviolabilidade
do
exercício
da advocacia
,
prevista no art. 133 da Constituição Federal
,
não confere imunidade penal e não impede a apuração de conduta quando presentes elementos concretos indicativos de prática delitiva.

A existência de diligências pendentes
de realização
afasta a alegação de ausência de justa causa e
torna prematuro o
trancamento da investigação
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

"1.
O trancamento de inquérito por
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas diante da manifesta ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, atipicidade da conduta ou extinção da punibilidade.
2.

A garantia constitucional da inviolabilidade do advogado protege o exercício regular da profissão, mas não se traduz em imunidade penal absoluta, nem impede a persecução penal quando presentes elementos concretos indicativos de prática delitiva.

3.
A pendência de diligências, aliada à presença de justa causa consubstanciada em indícios de autoria e materialidade, confere legitimidade à
continuidade da
persecução penal
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988,
arts
. 5º, LVII e LXVIII, e 133; CP, art. 304; CPP,
arts
. 647 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 184.104/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 12.2.2025; STJ, RHC 211.690/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18.6.2025; STF, HC 96909/MT, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, j. 17.11.2009; TJMT, N.U 1032000-82.2025.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, j. 14.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado por

Lairon
de Oliveira Carvalho Figueiredo
, advogado

em causa própria, em face de decisão proferida pelo Juízo
do
Núcleo
de Ju
stiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Cuiabá, que, nos autos n.º 1023144-03.2025.8.11.0042, instaurados para apuração da prática, em tese, do crime de uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), manteve o regular trâmite do inquérito policial.

S
ustenta
-se
a ausência de justa causa para o prosseguimento do Inquérito
Policial
, ao argumento de que o paciente teria atuado exclusivamente na qualidade de advogado, sem ciência da suposta falsidade da procuração apresentada.
O impetrante a
firma que foi regularmente constituído para acompanhar cliente à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá, com a finalidade de requerer a liberação de veículo apreendido, não tendo elaborado, subscrito ou participado da confecção do documento questionado, tampouco havendo elementos que indicassem suspeita quanto à sua autenticidade. Invoca a garantia constitucional da inviolabilidade da advocacia
,
prevista no art. 133 da Constituição Federal
,
e requer, liminarmente, a suspensão do Inquérito Policial e, no mérito, o seu trancamento.

A liminar foi indeferida.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda
Câmara
:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

Ressalte-se que, na via estreita do
habeas corpus
, o controle jurisdicional limita-se à verificação da existência de indícios mínimos de materialidade e autoria aptos a justificar a persecução penal, sendo inviável o revolvimento aprofundado do acervo probatório ou a realização de juízo exauriente sobre os fatos.

A controvérsia restringe-se à alegada ausência de justa causa para o prosseguimento do Inquérito Policial n.º 1023144-03.2025.8.11.0042, instaurado para apurar, em tese, a prática do crime de uso de documento falso, previsto no art. 304 do Código Penal, com pedido de trancamento da investigação.

Do exame dos autos, verifica-se que a manutenção
da tramitação
do Inquérito
Policial

se encontra
amparada em elementos concretos indicativos da materialidade delitiva e de indícios mínimos de autoria, suficientes para legitimar o regular prosseguimento da apuração.

Conforme consta, o paciente, advogado inscrito na OAB/MT sob o n.º 28.172/O, foi preso em flagrante em 16/04/2025, juntamente com
Joilton
João de Oliveira, ao comparecer à Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos de Cuiabá e apresentar procuração pública supostamente outorgada por Igor Vieira Silva, com o objetivo de requerer a liberação do veículo JEEP/RENEGADE, placa RAS9D02, apreendido por recuperação de roubo (B.O. 2025.100319). A procuração encontrava-se registrada no Livro n.º 1043, folhas 004, com selo CHK 54855, do Cartório do 7º Ofício de Cuiabá, tendo sido posteriormente constatado que o selo, embora válido, não
fo
i
efetivamente utilizado pela serventia.

O proprietário do veículo declarou não ter outorgado a mencionada procuração e afirmou desconhecer os envolvidos, havendo, ainda, divergência entre as assinaturas apostas no documento apresentado e aquelas constantes de registros autênticos. Constatou-se, ademais, que, horas antes, o suposto outorgante e o procurador estiveram no mesmo cartório com o propósito de proceder à abertura de firma, a qual foi recusada, com anotação de “sem efeito”, deixando o local em seguida.

A alegação de ausência de justa causa
para a tramitação da investigação
não merece acolhimento
. A decisão impugnada não se fundamentou em presunções genéricas ou na gravidade abstrata do fato, mas indicou elementos concretos que legitimam a continuidade da investigação, com descrição circunstanciada do contexto da prisão, do modo de atuação e da conduta individual
supostamente
atribuída ao paciente.

Conforme consignado nos autos, o paciente preencheu o requerimento n.º 1358/2025 para liberação do veículo, apresentou a procuração aos servidores da unidade policial e acompanhou integralmente a diligência, circunstâncias que evidenciam atuação direta na tentativa de obtenção do bem mediante documento cuja autenticidade foi posteriormente questionada.

Foram igualmente registradas contradições em suas declarações, e
mbora
tenha afirmado não conhecer os envolvidos e ter atuado apenas a pedido de outro advogado, declarou a estagiários do setor que Igor seria seu amigo, informação que encontra respaldo em registros extraídos de aparelho celular apreendido, nos quais buscou agilizar a liberação do veículo sob esse fundamento. Tais circunstâncias, analisadas sob o juízo preliminar próprio da fase investigativa, revelam indícios suficientes a justificar o aprofundamento da apuração.

O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido que o trancamento de inquérito policial é
medida
excepcional
:

O trancamento do inquérito policial por meio de
habeas corpus
é medida excepcional, cabível apenas quando houver, de forma manifesta, a atipicidade da conduta, causa de extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no presente caso. (
RHC n. 184.104/SP
, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025)
;

O trancamento do inquérito policial por meio de
habeas corpus
constitui medida excepcional, cabível apenas quando se constatar, de plano, a atipicidade do fato, a presença de causa de extinção da punibilidade ou a ausência de justa causa, caracterizada pela inexistência de indícios mínimos de autoria ou materialidade. (...) (RHC n. 211.690/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.).

No caso, a
materialidade está evidenciada pela apresentação da procuração reputada falsa, pela negativa expressa do suposto outorgante
quanto à assinatura
, pela certidão cartorária indicando irregularidade no selo e pela divergência entre
as
assinaturas.

No tocante à autoria, os elementos indiciários são compatíveis com a fase investigativa, consistindo na atuação direta do paciente na diligência, nas
supostas
contradições verificadas em suas declarações, na atribuição de ciência feita pelo corréu, nas tentativas de interceder pela liberação do veículo e nas ligações realizadas durante o trajeto para pessoa identificada como Igor.

A alegação defensiva de ausência de dolo, consistente na suposta ignorância quanto à falsidade do documento, não pode ser acolhida nesta fase, por demandar análise aprofundada do conjunto probatório, incompatível com a via do
habeas corpus.

A invocação do art. 133 da Constituição Federal
, por sua vez,

não impede a persecução penal, tendo em vista que a garantia da inviolabilidade do advogado protege o exercício da profissão, mas não configura imunidade penal
para evitar investigações criminais,
quando presentes indícios concretos de eventual prática delitiva.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal
assentou
que
o simples fato de o paciente ser advogado não pode lhe conferir imunidade na eventual prática de delitos no exercício de sua profissão.
(STF - HC: 96909 MT, Relator.:
Min .
ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 17/11/2009, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-232 DIVULG 10-12-2009 PUBLIC 11-12-2009 EMENT VOL-02386-02 PP-00279).

No tocante à alegada suficiência do depoimento prestado por Enoque da Silva Sampaio, observa-se que sua narrativa não confirma, de forma inequívoca, a versão defensiva. Embora tenha admitido ter indicado o paciente para a realização da diligência, declarou ter recebido ligação de pessoa que se identificou como Igor, sem, contudo, conhecê-la pessoalmente ou tê-la visto anteriormente. Acrescentou que encaminhou mensagem ao paciente por meio do aplicativo WhatsApp, mas afirmou não dispor mais do respectivo registro, por supostamente ter apagado o conteúdo, além de ter deixado o aparelho telefônico no interior do veículo.

Tais circunstâncias evidenciam fragilidades e inconsistências que, nesta fase preliminar, impedem o acolhimento da tese defensiva,
por não se evidenciar absoluta falta de justa causa,
impondo
-se
o regular prosseguimento da investigação, especialmente para análise das comunicações mantidas entre os envolvidos, a fim de esclarecer a dinâmica dos fatos.

Ademais,
verifica-se que a autoridade policial representou pela quebra de sigilo dos dados extraídos dos aparelhos telefônicos apreendidos, providência relevante para a apuração do elemento subjetivo do tipo penal. A análise das comunicações mantidas entre o paciente,
Joilton
e o indivíduo identificado como Igor poderá contribuir para esclarecer eventual conhecimento prévio acerca da falsidade da procuração. Considerando que tal diligência ainda se encontra pendente, revela-se prematuro o encerramento da persecução penal.

De igual modo, o próprio paciente requereu a juntada de imagens de câmeras de segurança e a formulação de quesitos periciais, pedidos encaminhados à autoridade policial para exame de pertinência.
Ao pleitear produção probatória para demonstrar sua inocência, revela a necessidade de aprofundamento investigativo, o que afasta a pretensão de encerramento antecipado da apuração.

Consoante dispõe o Enunciado nº 42 da TCCR, a fase investigativa não admite dilação probatória aprofundada na via estreita do
habeas corpus
.
No caso em exame, a controvérsia reside na aferição do elemento subjetivo
, notadamente quanto ao eventual conhecimento do paciente acerca da falsidade da procuração, matéria que demanda exame detido do conjunto fático-probatório.

Este Egrégio Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado

que a prematuridade das investigações e a existência de diligências pendentes constituem fundamento idôneo para a manutenção do inquérito policial,
conforme se extrai do seguinte precedente:

(...) O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcional, somente admitida quando evidenciada, de plano, a ausência de justa causa, o que não se verifica diante de indícios mínimos de autoria e materialidade.

A razoável duração do processo deve ser analisada à luz da complexidade da investigação, número de investigados e natureza das diligências realizadas, sendo admissível a dilação do prazo quando não houver demonstração de inércia estatal.

(N.U 1032000-82.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025
,
Publica
do
no DJE 21/10/2025).

A invocação de condições pessoais favoráveis — tais como endereço fixo, bons antecedentes e resposta ao inquérito em liberdade — não possui aptidão para afastar a justa causa da investigação. Predicados dessa natureza não se sobrepõem à existência de indícios concretos de participação em crime contra a fé pública.

A
conveniência da instrução criminal e a necessidade de conclusão das investigações constituem fundamentos adequados para a manutenção do Inquérito Policial, especialmente diante da pluralidade de envolvidos e das inconsistências a serem esclarecidas, sem prejuízo
de posterior reavaliação pelo Ministério Público à luz dos elementos que venham a ser produzidos.

Por fim, ressalta-se que a presente decisão não encerra juízo de culpabilidade. A presunção de inocência, prevista no art. 5º, LVII, da Constituição Federal, permanece íntegra. Reconhece-se apenas a existência de justa causa para a continuidade da apuração, sem prejuízo de eventual arquivamento pelo Ministério Público ou absolvição em futura ação penal, caso os elementos supervenientes assim o indiquem.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
CONHEÇO

do
habeas corpus
impetrado em favor de

Lairon
de Oliveira Carvalho Figueiredo
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, porquanto a
manutenção do inquérito policial

encontra-se devidamente fundamentada em elementos que demonstram a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, justificando a continuidade da persecução
investigativa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026